Tribunal: TJDFT
Processo: 0707966-76.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707966-76.2020.8.07.0009 Número do processo na origem: 0707966-76.2020.8.07.0009 EMBARGANTE: ISABEL CRISTINA CAMPOS DE ANDRADE, ARMILDES CORREA DE BRITO EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Intime-se a parte apelante para recolher as custas recursais, em sua forma simples, conforme julgado no acórdão ID 74396993. Recolhido o preparo, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 1 de setembro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora